Tribunal: TJBA
Processo: 8021038-31.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021038-31.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: K. D. L. C. M. e outros

Advogado(s)
:
THAIANNY FERNANDES PIRES, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NEGATIVA DE CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Questão principal

Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de custeio de tratamento multidisciplinar para menor portador de TEA em clínica não credenciada e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Abrangência da cobertura

A Resolução Normativa 539/2022 da ANS determina que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de TEA, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

Comprovada a ausência de demonstração de que a clínica credenciada dispõe de profissionais aptos e qualificados para aplicar o método ABA prescrito pelo médico assistente, sendo devida a cobertura do tratamento na clínica onde o menor já se encontra em acompanhamento.

III. Especificidade do tratamento para TEA

Para pessoas com TEA, a constância do atendimento e o vínculo com os profissionais são fatores essenciais ao desenvolvimento do tratamento, sendo prejudicial a troca frequente de terapeutas ou a interrupção do tratamento.

IV. Dano moral

A recusa indevida pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica do beneficiário, especialmente quando se trata de pessoa vulnerável.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo à finalidade pedagógica e compensatória da condenação.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8021038-31.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
K. L. C. M., menor, representado por sua genitora Rafaela Juliana de Lima Campos

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora